Tribunal: TJMT
Processo: 1010250-63.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 110250-63.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - DOM AQUINO
Agravante: ESPÓLIO DE MARIA HELENA SOARES
Agravado: EVALDO REZENDE FERNANDES
Número do Protocolo: 1010250-63.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESPÓLIO DE MARIA HELENA SOARES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Única Vara da Comarca de Dom Aquino/MT, que nos autos da ação de “Execução de Título Judicial” (Proc. no 0000360-84.1999.8.11.0034), ajuizada pelos agravantes contra o agravante por EVALDO REZENDE FERNANDES, homologou o laudo de avaliação do imóvel penhorado por não haver dissenso quanto a isso entre as partes, mas rejeitou o pleito de redução de penhora por entender que “o pedido encontra-se precluso, eis que já houve decisão quanto à redução da penhora às fls. 210/211”, anotando, neste particular, ainda, que “o feito já tramita há vários anos, desde 1.999” e que “o indeferimento da redução da penhora não acarretará prejuízo ao devedor, vez que será restituído o que sobejar ao pagamento do principal, nos termos do art. 907 do CPC” (cf. Id. no 90552963).
O Espólio/agravante discorre sobre a “necessidade de nova avaliação” dizendo que o laudo homologado pelo juiz foi elaborado há quase quatro anos, e que, portanto, é evidente que “o valor de avaliação encontra-se defasado, não podendo servir como valor válido dos bens para balizar um leilão público judicial” (sic – cf. Id. no 90552955 - pág. 13/19).
Sustenta, por outro lado, a “necessidade de redução da penhora” e a “inocorrência de preclusão”, pontuando que a decisão anterior, proferida em janeiro/2016, “reduziu a penhora fundamentada em antigo Laudo de Avaliação datado de 15/10/2013, o qual, por sua vez, foi substituído pelo Laudo de Avaliação datado de 23/11/2017”, homologado pela decisão agravada.
Argumenta que “a decisão proferida há 06 anos não pode obstar a redução de penhora fundamentada em nova avaliação dos bens, que comprova que estes têm o triplo do valor do débito que garantem”, e assevera que “não há que se falar em preclusão da possibilidade de redução da penhora, pois durante o processo a cada nova avaliação dos bens penhorados, abre-se nova oportunidade de redução (de penhora), conforme os ditames dos arts. 850 e 874, I, CPC e conforme orienta a jurisprudência, tanto que após a avaliação as partes obrigatoriamente devem ser ouvidas com a finalidade de reduzir ou de ampliar a penhora, conforme o caso” (cf. Id. no 90552955 - pág. 19/24).
Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso “para o fim de determinar a realização de nova avaliação dos bens penhorados e afastar a preclusão do pleito de redução de penhora, bem como determinar o sobrestamento da ordem de realização da hasta pública dos bens penhorados”; requer, de imediato, suspensão da tramitação do feito na origem (cf. Id. no 90552955 - pág. 25/26).
É o breve relato.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida ao homologar o laudo de avaliação do imóvel e indeferir pedido de redução de penhora, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até porque não há qualquer consequência diretamente decorrente do ato decisório recorrido.
Aliás, nem mesmo o agravante soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que o perigo da demora se caracteriza pela “iminência de ser levado a leilão judicial eletrônico bens do patrimônio do agravante por valor muito aquém do real valor de mercado” e de que “a não concessão do efeito suspensivo ao presente Recurso significa, na prática, tornar inútil o eventual provimento do agravo, pois já se terá produzido, para o agravante, dano de difícil ou impossível reparação” (sic – cf. Id. no 90552955 - pág. 24/25), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples prosseguimento da tramitação processual sem acolhimento da exceção de pré-executividade, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator